Tribunal: STF
Processo: RE 1376079
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 7, p. 7-8): 



    “TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO IPI. CRÉDITOS FÍSICOS. REAIS. CONDICIONADOS. ENTENDIMENTO SUFRAGADO NO STF. ISENÇÃO. TRIBUTAÇÃO À ALÍQUOTA ZERO. IMUNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA, HIPÓTESE DOS AUTOS. NÃO RECOLHIMENTO DO IPI.  PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA TESE DEFENDIDA PELA SUPREMA CORTE.



    1. Mandado de segurança impetrado por Companhia e Usina São João, por meio do qual pretende obter provimento judicial assegurando direito à escrituração nos livros fiscais dos créditos do IPI, relativos às aquisições de insumos, matérias-primas: materiais de embalagem e produtos intermediários para utilização no processo industrial, adquiridos sob o regime da suspensão de cobrança do imposto, bem assim resguardar-se da inscrição no CADIN e SERASA ou da recusa de expedição de Certidão de Regularidade Fiscal.



    2. Em análise do agravo instrumento 0800279- 20.2013.4.95.0000, interposto em contrariedade à decisão proferida às fls. 126-128, a Quarta Turma negou provimento ao agravo, por acolher entendimento do STF de que os créditos decorrentes do creditamento do IPI são físicos, reais e condicionados, pressupondo o direito ao creditamento o pagamento do tributo em pelo menos uma das fases da etapa produtiva.



    3. Não havendo nenhum fato novo apto a alterar o entendimento firmado por ocasião do mencionado julgamento, são adotadas as mesmas razões no recurso em análise.



    4. No tocante ao creditamento do IPI, a tese sufragada pelo STF é de que os créditos são físicos, reais e condicionados, de sorte que o direito ao creditamento pressupõe pagamento de tributo em pelo menos uma das fases da etapa produtiva.



    5. No caso dos autos, não houve o pagamento do IPI, razão pela qual é de ser aplicado, por analogia, a tese defendida pelo STF, no AG. REG. no AGTR 716.234/SP.



    6. Apelação a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 153, § 3º, I, II e III, da Constituição. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 3-12):



    “3. A suspensão da cobrança do IP! nas operações de entrada de insumos, matérias-primas, embalagens e produtos intermediários é mecanismo que visa à otimização dos princípios constitucionais da não-cumulatividade do Ipi, da desoneração das exportações e da seletividade vinculada à essencialidade do produto, transformando-se, no momento do cumprimento da condição resolutória (efetiva utilização destes insumos, matérias-primas e embalagens na industrialização de açúcar para venda nos mercados interno e externo), em crédito fiscal calculado com base nas alíquotas positivas dos insumos, matérias-primas e embalagens previstas na Tabela de Incidência do IPI - TIPI, conforme determinações legais em vigor: artigo 29, § 5°, da Lei n° 10.637, de 2002 e artigo 11, da Lei n° 9.779, de 1999 (que asseguram o crédito do IPI, em relação à industrialização para o mercado interno) e o artigo 39, § 1°, da Lei n° 9.532, de 1997, cumulado com o artigo 5°, do Decreto-lei n° 491, de 1969, confirmado pelo inciso II e III, do artigo le', da Lei n° 8.402, de 1992 e com o artigo 1°, inciso I, do Decreto-lei n° 1.894, de 1981 (que garantem o crédito do IPI na industrialização destinada ao exterior).



    4. O produto final industrializado pela ora Recorrente quando é vendido para estabelecimentos contemplados no caput do artigo 29, da Lei n° 10.637, de 2002 também tem saída com suspensão do recolhimento do IPI, de modo que, nestas operações, o produto final da Recorrente, adquirido por outros industriais, é, ao mesmo tempo, insumo ou matéria-prima a ser empregado na industrialização de novos produtos fabricados pelos seus adquirentes, é dizer, por outras empresas fabricantes de produtos alimentícios que utilizam o açúcar em sua própria industrialização de, por exemplo, biscoitos, bolos, dentre outros.



    (...)



    21. A violação aos referidos dispositivos constitucionais decorre da tese central em que se baseiam os acórdãos recorridos, segundo a qual, apesar de haver incidência do IP! nas operações em que há a suspensão do recolhimento do imposto, o creditamento postulado nos autos exigiria o efetivo recolhimento do tributo nas entradas de insumos, matérias-primas e embalagens, o que não ocorreria nas operações com suspensão do imposto, a. descaracterizar a oneração tributária nestas entradas. Veja-se, a respeito, o seguinte excerto do julgado:



    (...)



    22. Este argumento do acórdão recorrido não tem como prosperar, pois, na verdade, desoneração existe em outros mecanismos, como na isenção, na tributação à alIquota zero, na imunidade, bem assim, na não tributação, razão por que não podem ser confundidas com a suspensão do imposto, daí porque a necessidade de serem diferenciadas estas hipóteses desonerativas, de um lado, da sistemática da suspensão do recolhimento do IPI, do outro, visto que esta perdura por determinação legal, ficando suspensa até o cumprimento da condição resolutória prevista em lei para que se possa gozar deste benefício, sob pena de, uma vez descumprida, assumir-se o pagamento do imposto sobre as operações anteriores.



    (...)



    29. Assim sendo, a suspensão do recolhimento do IPI, uma vez que importa em incidência do imposto, não prejudica a oneração desta operação, pelo contrário, a impõe, revelando-se, como dito, crédito fiscal de otimização cio princípio da não-cumulatividade do IP!, o qual exige a incidência - e, assim, a oneração - do imposto (ou seja, a apuração do imposto, não se limitando às situações de efetivo recolhimento).”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Constata-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a técnica da não cumulatividade busca evitar a tributação em cascata, permitindo que o imposto incidente sobre a produção e a circulação, no caso o IPI, não ultrapasse, em sua soma, percentual superior à alíquota máxima prevista em lei ao final do ciclo econômico.



    Com efeito, essa sistemática permite apenas que o tributo cobrado em cada operação seja compensado com o tributo devido na operação anterior.



    Nesse contexto, se não há tributação em determinada operação – seja em razão de se tratar de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração de hipótese de incidência ou outra forma de desoneração –, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem direito de compensar o que foi devido na anterior, ressalvada a possibilidade de concessão de benefício fiscal pelo legislador.



    Confiram-se, a propósito, o seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. APLICAÇÃO ÀS OPERAÇÕES COM EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SUSPENSA. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.257.446-ED, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.05.2020)



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.” RE 398.365-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 22.9.2015)



    “IPI - CREDITAMENTO - ISENÇÃO - OPERAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 9.779/99. A ficção jurídica prevista no artigo 11 da Lei nº 9.779/99 não alcança situação reveladora de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI que a antencedeu.” (RE 562.980, de relator para o acórdão Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 4.9.2009)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTESO princípio constitucional da não cumulatividade reporta à possibilidade de compensar imposto pago na entrada com o encargo devido na saída. Essa é a premissa do regime de créditos físicos. Nas hipóteses de aquisição de insumos imunes, como é o caso da energia elétrica com relação ao IPI, não há possibilidade de apropriação de crédito escritural pelo fato de não haver imposto recolhido na entrada. Não obstante, não se pode aplicar ao caso o regime de crédito físico, na medida em que a energia elétrica não se insere no processo de transformação do qual resultará a mercadoria industrializada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 504.446-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ 2/5/2014)



    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. INSUMOS OUMATÉRIAS PRIMAS TRIBUTADOS. SAÍDA ISENTA OU SUJEITA À ALÍQUOTAZERO. ART. 153, § 3º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART.11 DA LEI N. 9.779/1999. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITOAO CREDITAMENTO: INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIOPROVIDO. 1. Direito ao creditamento do montante de Imposto sobre Produtos Industrializados pago na aquisição de insumos ou matérias primas tributados e utilizados na industrialização de produtos cuja saída do estabelecimento industrial é isenta ou sujeita à alíquota zero. 2. A compensação prevista na Constituição da República, para fins da não cumulatividade,depende do cotejo de valores apurados entre o que foi cobrado na entrada e o que foi devido na saída: o crédito do adquirente sedará em função do montante cobrado do vendedor do insumo e o débito do adquirente existirá quando o produto industrializado é vendido a terceiro, dentro da cadeia produtiva. 3. Embora a isenção e a alíquota zero tenham naturezas jurídicas diferentes,a consequência é a mesma, em razão da desoneração do tributo. 4.O regime constitucional do Imposto sobre Produtos Industrializados determina a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores,esta a substância jurídica do princípio da não cumulatividade,não aperfeiçoada quando não houver produto onerado na saída, poiso ciclo não se completa. 5. Com o advento do art. 11 da Lei n.9.779/1999 é que o regime jurídico do Imposto sobre Produtos Industrializados se completou, apenas a partir do início de sua vigência se tendo o direito ao crédito tributário decorrente da aquisição de insumos ou matérias primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou submetidos à alíquota zero. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 475.551, relator para o acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 13.11.2009)



    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. IPI. Entrada tributada. Saída desonerada. Creditamento antes da Lei nº 9.779/99. Impossibilidade. Matéria definitivamente solucionada em recurso submetido ao rito da repercussão geral. Ônus sucumbenciais. Cabimento. Ação declaratória.1. A Corte, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, concluiu que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos sobre os quais esse tributo não incida.2. É mister atribuir o ônus da sucumbência à parte vencida nas ações de natureza declaratória.3. Agravo da contribuinte não provido e Agravo da União a que se dá provimento.” (RE 435.701-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9/10/2013)



    De outra visada, ressalta-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é no sentido de que a verificação da abrangência e vigência de benefício fiscal instituído pela legislação ordinária cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    Com essa orientação, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. ENTRADA TRIBUTADA E SAÍDA ISENTA. ANULAÇÃO DE CRÉDITO. REGRA CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO FISCAL. ORIGEM E ALCANCE DO BENEFÍCIO E ILEGALIDADE DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM DECRETO REGULAMENTAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO ADMITIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 864.701-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.09.2015)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. ISS. Decreto-lei nº 406/68. Alíquota fixa. Violação constitucional reflexa. Improcedência. Precedentes. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca do alcance do benefício tributário do recolhimento do ISS por meio de alíquota fixa, seria necessária a reinterpretação do Decreto-lei nº 406/68, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A alegada violação constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 802.724-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 08.03.2012)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A questão referente à possibilidade de manutenção de créditos do IPI pago na operação anterior quando a operação subsequente é beneficiada por isenção, não tributação ou alíquota zero no período posterior à edição da Lei 9.779/1999 não foi devolvida a esta Corte no recurso interposto pela União. Dessa forma, inviável a manifestação sobre o tema nos autos deste apelo extremo. II – A verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 é questão que se restringe ao âmbito infraconstitucional, não comportando análise em sede de recurso extraordinário. III – Agravo regimental improvido.”



    (RE 489.004-ED, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. AQUISIÇÃO DE INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA. MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI Nº 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, consoante as Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia acerca da abrangência do benefício instituído pelo art. 11 da Lei nº 9.779/1999, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 459.935-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.9.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Creditamento. Período posterior à Lei nº 9.779/99. IN-SRF nº 33/99. Ofensa reflexa. Impossibilidade.



    1. A análise restrita de atos infralegais, especialmente a IN-SRF nº 33/99, sob o argumento de interpretação distorcida da Receita Federal, tem natureza eminentemente infraconstitucional, não ensejando a abertura da via do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 596.485-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.8.2012)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente